Tribunal: TJDFT
Processo: 0001613-78.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Hipótese de cumprimento de sentença pela qual decretada rescisão de contrato e determinada restituição de valores pelo executado/apelado. Assim, a pretensão executiva decorre de inadimplemento contratual, e submete-se ao prazo decenal de prescrição (art. 205 do Código Civil), o qual não transcorreu na espécie.
2. “2. Consoante Enunciado n. 150 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com efeito, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, que, no caso de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual que determinou a devolução de valor investido pelo autor, deve observar o prazo de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do Código Civil. ( )” (TJDFT. Acórdão 1401275, APC 00043052120158070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, DJe 8/3/2022).
Sentença que deve ser tornada sem efeito.
3. Recurso conhecido e provido.